Tribunal: TJDFT
Processo: 0000334-46.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO (1713) PROCESSO: 0000334-46.2016.8.07.0020 RECORRENTE: ACILINO DE ALMEIDA NETO RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA VERDES MARES DECISÃO Esta Presidência inadmitiu os recursos especial e extraordinário (ID 9685711), situação que ensejou a interposição de agravos direcionados às Cortes Superiores. O STJ não conheceu do recurso (ID 17631030). Por sua vez, o STF determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 695.911 (Tema 492), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “cobrança, por parte de associação, de taxas de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não-associado”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 17631030). Ante o exposto, remetam-se os autos ao NUGEP para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019